Tribunal: TJMT
Processo: 1058630-28.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058630-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LORENTINO DO CARMO DE JESUS - CPF: 698.670.972-20 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– INDENIZAÇÃO - NEXO CAUSAL – FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPLEMENTAR - DEMONSTRADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que descreve, delimita, demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado, permitindo concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por LORENTINO DO CARMO DE JESUS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 82, § 8º, do CPC (Num. 157355375).

A seguradora apelante
alega falta de nexo causal. Aduz que as informações contidas no feito são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão da ausência do Boletim de Ocorrência. Assevera a inexistência de documentos médicos que estabeleçam nexo de causalidade entre o acidente e as lesões.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões (Num. 157355379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LORENTINO DO CARMO DE JESUS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 09/01/2020
, como consta do Histórico Clínico (Num. 157354941 – pág. 28). Acostado aos autos, Laudo Pericial Judicial (Num. 157355355) e Laudo Pericial Judicial Complementar (Num. 157355365).

A seguradora apelante alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que não foram colacionadas ao feito provas convincentes de que a lesão noticiada nos autos, decorreu de acidente de trânsito visto que ausente o Boletim de Ocorrência e a inexistência de documentos médicos que estabeleçam nexo de causalidade entre o acidente e as lesões (Num. 157355373 – pág. 03/05). Porém, a razão não a socorre.

A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, porém, não
é o único instrumento para a demonstração do fato.

A indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito, caracterizado como colisão de automóvel e motocicleta (Num.
157354941 – pág. 37)
. O Parecer Médico
(Num. 157354941 – pág. 30)
, onde se registra (CID T818 - fratura de tíbia distal esquerda e pé direito) é corroborado pelo

Laudo Pericial Judicial e Laudo Pericial Judicial Complementar, subscritado pelo Dr. Roberto Gomes Azevedo (CRM/MT 1958), que constatou o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, que causou
fratura exposta de tíbia esquerda
, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) e fratura de pé direito, dano graduado em 50% (cinquenta por cento). Concluiu, assim, pela compatibilidade dos danos que geraram incapacidade definitiva da Vítima (Num. 157355365 – pág. 01).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento) e para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés,
50% (cinquenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado nos laudos periciais judiciais, temos o
quantum
indenizatório determinado para a primeira lesão, 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
e para a segunda, 50% (cinquenta por cento) de 50% (cinquenta por cento) no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), totalizada a verba indenizatória DPVAT em
R$ 10.462,50 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023